Tribunal: STF
Processo: Rcl 62767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Goes & Nicoladelli Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - TRT12 nos autos do Processo 0000244-42.2019.5.12.0053, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado desconsiderou a:



     “[...] validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, por entender que, estariam presentes os requisitos da relação empregatícia disciplinadas na CLT, ainda que o profissional associado tenha expertise e know how suficiente para saber qual era a relação havida no caso contrato (qual seja: advogada associada) e, portanto, supostamente deveria ser reconhecido o vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] desrespeita a autoridade e o entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base em presunção decorrente da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório.” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADVOGADO VERSUS ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO. Uma vez configurados todos os requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica ou hierárquica), deve ser reconhecido como empregatício o liame mantido entre as partes, advogada e escritório de advocacia.” (doc. eletrônico 11, p. 1). 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



     



    “Portanto, no meu entender, os documentos apresentados nas fls. 71-173 são hábeis a comprovar que a advogada reclamante prestava os seus serviços ao réu de maneira pessoal e onerosa, com evidente jornada de trabalho a ser cumprida. Também é notória a existência de monitoramento e fiscalização dos serviços por ela prestados, tornando manifesta a subordinação jurídica na relação mantida entre as partes ora litigantes.



    No tocante aos depoimentos testemunhais colhidos em audiência, observo que foram prestadas as seguintes informações (fls. 242-245): [...].



    A meu ver, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas a convite do réu não possuem força probante suficiente para afastar os elementos de prova acima já destacados e confirmar a inexistência de vínculo empregatício entre os litigantes. As três testemunhas indicadas pelo demandado afirmaram que foram inicialmente contratadas para exercer o cargo de advogado associado, sendo que, em momento posterior, no mês de outubro de 2019, passaram a ser contratadas como empregadas, com registro contratual na CTPS, apesar de não ter havido qualquer mudança nas atividades até então realizadas.



    Ademais, também percebo que referidas testemunhas prestaram informações contraditórias e inverossímeis. Cito, , que as três depoentes exempli gratia mencionadas disseram que poderiam atuar em causas particulares, enquanto que o próprio contrato de associação, ao qual pretendem conferir validade, expressamente proíbe o exercício da advocacia em caráter particular ou sem a prévia autorização escrita da sociedade de advogados (cláusula quinta - fl. 27). Também afirmaram que os advogados associados não recebiam vale-alimentação, ao passo que a própria empregada responsável pelo setor administrativo e de RH do réu confirma, nas mensagens eletrônicas das fls. 99 e 107, o "carregamento" do vale-refeição. E mais, ao mesmo tempo em que a testemunha Mirela Daros da Luz relata que a reclamante não estava sujeita a controle de horário, há prova nos autos de que ela, autora, já solicitou à própria testemunha em questão, em determinada ocasião, autorização para se ausentar do trabalho (fl. 131).



    Por outro lado, a única testemunha arrolada pela reclamante, a despeito de ter trabalhado pouco tempo para o réu, laborou no mesmo setor que a autora e confirmou que, mesmo tendo sido contratada como advogada associada, havia a necessidade de cumprimento de horário de trabalho previamente fixado, a existência de subordinação em relação à supervisora e o recebimento de salário.



    Ainda ressalto que aqui também deve ser levado em consideração o princípio da imediatidade, segundo o qual há prestigiar o convencimento formado pelo Juízo de origem, que colheu a prova oral e proferiu a sentença, de modo que possui ele, nesse quesito, melhores condições de avaliar as partes e as testemunhas e aquilatar as suas declarações diante dos questionamentos que lhes são feitos.



    Apenas a título de esclarecimento, assinalo que a mídia digital depositada em Secretaria pela autora, conforme certidão da fl. 185, consistente na gravação de uma reunião realizada pelo réu com seus empregados, não será levada em consideração para o deslinde da controvérsia no caso em apreço, porquanto não é possível identificar que a reclamante estava incluída no público alvo do ato, além do fato de que as demais provas produzidas no presente feito já se mostram suficientemente satisfatórias à resolução da demanda.



    [...]



    Desse modo, por tudo o que já foi exaustivamente exposto acima, entendo que o réu não logrou êxito em comprovar, frente a todos os elementos probatórios trazidos aos autos pela reclamante, que a prestação de serviços por parte da autora se deu na qualidade de advogada associada, e não mediante vínculo de emprego, razão pela qual mantenho a decisão de origem no aspecto, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT.” (doc. eletrônico 11, pp. 8-12). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; e Rcl 62213/SP, DJe 19/9/2023, de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vinculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator